Tribunal: TJDFT
Processo: 0739822-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA POSSE. NOMEAÇÃO TARDIA ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO ENTRE A EXONERAÇÃO E A NOVA POSSE DETERMINADA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA TEMA 671. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural, para condenar a parte ré recorrida ao pagamento da quantia de R$ 57.907,95, a título de indenização por danos materiais. Em suas razões, requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 57.907,95, referente a todas as verbas salariais e remuneratórias devidas e não pagas desde a data da exoneração ilegal (1/6/2015) - acrescidas das vantagens permanentes e eventuais, bem como décimo terceiro salário, 1/3 de férias, entre outras vantagens - até a data da sua reintegração (3/11/2016). Subsidiariamente, requer a reforma do julgado para que o Distrito Federal seja condenado a pagar os seus salários pelo menos desde a expedição do citado Ofício do STJ à Secretaria de Saúde (que se deu no dia 11/05/2016), comunicando-a do provimento do AREsp e do restabelecimento da sentença, até a data de reintegração da Recorrente (03/11/2016).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15280376 e 15649174). Contrarrazões apresentadas (ID 15280386).
III. Compulsando os autos verifica-se que a parte recorrente foi aprovada em concurso público e preterida na lista de nomeação para o cargo de técnico da saúde dos quadros da Secretaria da Saúde do Distrito Federal, ocorrida em 22.03.2013. Após tomar ciência, impetrou mandado de segurança e obteve a segurança para tomar posse no referido cargo, no entanto, em 01.06.2015, foi exonerada por decisão do TJDFT. Em sede de recurso no STJ, houve provimento em parte ao recurso determinando: “restaurar a sentença em todos os seus termos, inclusive no que tange à confirmação da liminar deferida”. Contudo, o ato que tornou sem efeito a exoneração da parte recorrente só ocorreu no dia 3/11/2016.
IV. Em que pese a decisão da Administração de ter convocado outro aprovado preterindo a parte recorrente, o Judiciário corrigiu o erro determinando sua posse com decisão transitada em julgado a seu favor.
V. Noutro giro, resta incontroversa nos autos a ausência de prestação de serviços prestados durante o período em que a parte autora requer indenização por nomeação tardia.
VI. Assim, a parte autora recorrente não faz jus ao recebimento dos danos materiais pretendidos, uma vez que o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, firmou tese à sistemática da Repercussão Geral – Tema 671: “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido." (RE 724.347, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 26.2.2015).”.
VII. Portanto, à indenização pelas remunerações que deixou de perceber com a posse tardia no cargo público, nenhum óbice haverá em reconhecer que a coisa julgada formada não abrange efeitos patrimoniais/remuneratórios, mas apenas, retroativamente, os efeitos funcionais do cargo público para o qual a recorrente fora aprovada pela via mandamental.
VIII. Por outro lado, a tese de que é indevida a indenização por nomeação tardia em virtude da ausência de prestação de serviços não se aplica na hipótese de arbitrariedade flagrante, conforme a ressalva feita pelo próprio STF no julgamento do RE 724346/DF. O que não é o caso dos autos.
IX. Por último, cabe aqui destacar o seguinte entendimento: “[...] 1. Gera enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da moralidade administrativa, o recebimento da correspondente retribuição pecuniária por servidor que não exerceu de fato, e nem de direito, as suas atividades funcionais. 2 . O fato de ser empossado em função pública tardiamente, não gera o direito à indenização correspondente à remuneração do cargo a que o servidor teria o direito se investido no momento oportuno. [...].” (Acórdão n.866191, 20130111306138APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 13/05/2015. Pág.: 181).
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.